Tribunal: TCU
Processo: 015.273/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 032.622/2016-3 - Acórdão AC-13033/2023-1C, item 9.1.3 (9.3)

Inteiro teor:
Acórdão 186/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 015.273/2024-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: José Camilo Zito dos Santos Filho (XXX.548.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Wellington Monteiro Gomes (224.709/OAB-RJ) e Francisco Alves Rangel Filho (25.999/OAB-RJ), representando José Camilo Zito dos Santos Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. expedir quitação ao sr. José Camilo Zito dos Santos Filho (XXX.548.287-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele cominada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 18929/2021-TCU-Primeira Câmara , modificada por meio do subitem 9.1.3 do Acórdão 13033/2023-TCU-Primeira Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; 1.7.2. reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor do Sr. José Camilo Zito dos Santos Filho (XXX.548.287-XX), em razão do recolhimento a maior da multa individual a ele cominada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 18929/2021-TCU-Primeira Câmara , modificada por meio do subitem 9.1.3 do Acórdão 13033/2023-TCU-Primeira Câmara , no valor de R$ 2.544,39 (data de referência: 24/11/2025); 1.7.3 informar ao sr. José Camilo Zito dos Santos Filho que poderá protocolar junto ao TCU requerimento para a restituição do recolhimento a maior com a indicação desta deliberação e contendo as seguintes informações: CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, bem como cópia legível do documento de identidade; 1.7.4. encaminhar cópia deste acórdão ao responsável; e 1.7.5. apensar os presentes autos ao TC Processo 032.622/2016-3 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU.